Tribunal: TJBA
Processo: 8001199-69.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001199-69.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCILENE RODRIGUES SALGADO

Advogado(s)
:
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA DE TRANSAÇÃO POR FALTA DE CONFIRMAÇÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE BLOQUEIO INJUSTIFICADO DO CARTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou ter sido submetida a constrangimento em locais públicos em razão do suposto bloqueio indevido de seu cartão de crédito, mesmo estando adimplente. Sustentou que a empresa administradora não apresentou justificativas para os bloqueios e não solucionou a situação, apesar de diversas tentativas de contato. Pleiteou, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização objetiva da ré e a condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de autorização de compra, em virtude da ausência de confirmação de segurança por parte do consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização por danos morais, especialmente diante da ausência de prova concreta de bloqueio do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários e financeiros inseridos na lógica de consumo, enquadrando o autor como destinatário final (arts. 2º e 3º do CDC).

4. A análise do conjunto probatório revela que não houve bloqueio indevido do cartão de crédito, mas sim negativa pontual de transação por ausência de confirmação de segurança enviada via mensagem SMS ao consumidor. A instituição financeira atuou em conformidade com protocolo de segurança, visando a proteção contra fraudes.

5. A autora não comprovou a existência de qualquer bloqueio unilateral ou definitivo do cartão, tampouco que houve impedimento total de uso após os episódios relatados. Ao contrário, os extratos e faturas constantes nos autos demonstram que o cartão continuou a ser utilizado normalmente após a suposta ocorrência, o que afasta a tese de suspensão injustificada.

6. A alegação de bloqueio do cartão, elemento central da narrativa da parte autora, não foi corroborada por prova documental ou testemunhal idônea. Não havendo comprovação da falha alegada, inviável o acolhimento do pedido de indenização.

7. A recusa pontual de compra, motivada pela ausência de resposta a procedimento de segurança, constitui exercício regular de direito pela instituição financeira e não configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8. A gravação unilateral apresentada pela autora revela-se inservível como meio de prova, por não comprovar a identidade do interlocutor nem o teor preciso da conversa, sendo ineficaz para demonstrar os fatos alegados.

9. A ausência de demonstração de bloqueio do cartão e de qualquer abalo à esfera da personalidade descaracteriza o dano moral. Situações como a recusa de transação por protocolo de segurança, ainda que possam gerar frustração momentânea, configuram meros dissabores da vida cotidiana, insuscetíveis de indenização.

10. A proteção do instituto do dano moral exige prova de lesão relevante e concreta a direitos da personalidade, como honra, dignidade ou imagem, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Recurso conhecido e
negado o
prov
imento.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8001199-69.2023.8.05.0172
, em que figuram como apelante
LUCILENE RODRIGUES SALGADO
e como apelado
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente